Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-68.2023.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005730-68.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 005.853.541-11 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), JOAO PEDRO SCHMITZ SANTANA - CPF: 061.536.841-73 (RECORRIDO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), ELENA SANTOS DA SILVA - CPF: 061.271.271-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005730-68.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública De Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Roseli Rodrigues dos Santos

Recorrido(s):

João Pedro Schmitz Santana e

Elena Santos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO OCORRIDA QUANDO INICIADO MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. AMBAS AS PARTES TRAFEGANDO COM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. CULPA CONCORRENTE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenizatória por dano material e moral oriunda de acidente de trânsito na qual a Reclamante, ora recorrente, alega que conduzia tranquilamente seu veículo na via, quando o Reclamado, adentrou no meio da pista e realizou conversão à esquerda indevida, o que ocasionou no acidente. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

2. Em contrapartida, os Reclamados sustentam que ambos não possuem habilitação e que os fatos narrados ocorreram por culpa concorrente das partes, não sendo cabível indenização a título de dano moral e material.

3. A respeito do acidente de trânsito, objeto destes autos, ocorrido em 07/06/2023, eis a narrativa que consta no boletim de ocorrência:

4. De acordo com as imagens da câmera de segurança que flagrou o momento do acidente, verifica-se que ambas as partes estavam em velocidade acima do permitido naquela via e que o Reclamado João Pedro realizou conversão à esquerda na via e, em razão da velocidade em que a Reclamante se encontrava não foi possível frear a tempo, ocasionando na colisão entre as motocicletas, resultando nos danos materiais e ferimentos nos envolvidos.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No cotejo de ambas as provas apresentadas pelas partes, conclui-se, com base nas regras de experiência, amparadas pelo artigo 335 do Código de Processo Civil, que a culpa pelo sinistro é de ambas as partes, uma vez que com suas ações imprudentes violaram de forma recíproca seus direitos, resultando na colisão ora em comento.

Com efeito, vislumbro pelo vídeo do acidente juntado pela parte autora que ambas as partes trafegavam a uma velocidade acima da permitida para o local, fato este suficiente que impossibilitou a frenagem do veículo da requerente a tempo de evitar a colisão com o requerido e, ainda, constata-se que o requerido não observou os deveres mínimos de cuidado, tendo em vista que não deu seta para virar à esquerda, entrando de uma só vez, causando danos em ambos os veículos. Logo, havendo provas nos autos demonstrando que os envolvidos concorreram para o evento danoso, por inobservância às regras de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro, configurada está a culpa concorrente
”.

6. Desta forma, se os fatos narrados ocorreram por culpa concorrente das partes, escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024